Tribunal: TJMT
Processo: 1034524-70.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034524-70.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DOMINGOS CONCEICAO DA COSTA - CPF: 207.606.391-91 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA POR DEFASAGEM REMUNERATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTS (URV) – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO
AD QUEM
– DATA EM QUE OCORREU A RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – ORIENTAÇÃO DO STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–

JUROS DE MORA

E

CORREÇÃO MONETÁRIA –

QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SERÁ CONFORME PREVISTOS NO ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO

PROVIDO
.

1. Tratando-se
de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

4.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

5. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

6. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção e os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsão do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

7.
Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1034524-70.2018.811.0041 –COMARCA DA CAPITAL

APELANTE:
DOMINGOS CONCEIÇÃO DA COSTA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Domingos Conceição da Costa
contra sentença proferida pelo
Juízo

4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
,
que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança por Defasagem Remuneratória com pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada
INAUDITA ALTERA PARTS
(URV) no
1034524-70.2018.811.0041
,
movida contra o
Estado de Mato Grosso,
reconheceu
a ocorrência da prescrição quinquenal, e julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o do art. 98 do CPC.

O Apelante insurge contra a r. sentença sustentando que o Magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Apelante por entender que o autor teve sua carreira reestruturada com as Leis Complementares n. 71/2000, 231/2005 e 273/2007, assim como a recomposição salarial por meio da Lei Estadual n. 6.258/1994, reconhecendo desta forma, a ocorrência da prescrição diante do marco inicial da lei de reestruturação.

Aduz acerca da ausência do instituto da prescrição, visto que não há que se falar em prescrição, ante o decurso do prazo quinquenal quando de seu ajuizamento com advento das leis que supostamente reestruturaram a carreira do autor ou recompuseram o percentual defasado, eis que não há prova alguma do alegado, havendo apenas PRESUNÇÕES quanto a tais fatos. No que se refere à prescrição, a demanda é de trata sucessivo, onde se renova a cada mês, atingindo apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da demanda, qual seja, 10/10/2013.

Alegando, ainda, acerca da ausência de reestruturação de carreiras e recomposição salarial perante as leis complementares estaduais 71/2000, 231/2005 e 273/2007 e Lei Estadual 6.528/94, necessidade de liquidação de sentença, visto que não houve qualquer indício que as mencionadas leis recompuseram a perda salarial.

Ao final, pugnou para que seja conhecido e provido para anular e/ou reformar a Sentença proferida pelo Magistrado singular, pelos motivos de fato e de direito acima apontados, com o fim de assegurar o direito a recomposição da perda salarial em razão da conversão para URV e recebimento das diferenças ocasionadas pela defasagem salarial.

Houve apresentação de contrarrazões pelo apelado, conforme Ids. No 65961967, manifestando acerca do entendimento da turma recursal do estado de Mato Grosso, recomposição promovida pela Lei Estadual no 6.528/94, requerendo que o presente recurso de apelação seja desprovido, com a manutenção da r. sentença de 1o grau. Requesta a aplicação da prescrição quinquenal (Súmula 11 da TRU) uma vez que decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da reestruturação da carreira.

Acaso vencidas tais teses, pugna pela rejeição de qualquer tipo de incorporação nessa fase processual [necessidade de liquidação de sentença], com a condenação da parte adversa, em qualquer dos casos, no ônus da sucumbência.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer (Id n. 67412458), se absteve de manifestar sobre o presente recurso de apelação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT),
18 de fevereiro de 2021
.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Domingos Conceição da Costa
contra sentença proferida pelo
Juízo

da

4a Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
,
que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança por Defasagem Remuneratória com pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada
INAUDITA ALTERA PARTS
(URV) no

1034524-70.2018.811.0041
,
movida contra o
Estado de Mato Grosso,
reconheceu
a ocorrência da prescrição quinquenal, e julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

O Juízo da 4a Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, ao analisar os pedidos, reconheceu a reestruturação da carreira do servidor e a ocorrência da prescrição, julgando extinto o processo nos seguintes termos:

[...]

In casu, com relação a Carreira dos Servidores integrantes da Carreira Militar, esta foi devidamente reestruturada, por meio da
Lei Complementar n° 71/2000, Lei Complementar n. 231, de 15 de dezembro de 2005 e Lei Complementar n° 273/2007
, onde foram definidos os subsídios para a categoria; destarte, a partir de então cessou o direito de receber diferenças referente a URV e passou a fluir o prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN e RE 941449/MT) e do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1633208/MT, AgInt no REsp 1860587/MT e AgInt no REsp

1850802/MT).

Como a presente ação foi distribuída depois de haver transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos, contado da reestruturação da carreira, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição.

Data maxima venia, qualquer entendimento em sentido contrário incorre em manifesta vulneração aos termos dos precedentes vinculantes exarados pelo excelso Supremo Tribunal Federal, bem como do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ex positis e por tudo o mais que dos autos consta, RECONHEÇO

a ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL; por conseguinte JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais

e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o do art. 98 do CPC.

[...]

No caso, o Juiz Singular julgou extinto o processo, reconhecendo a ocorrência da prescrição quinquenal, declarando prescritos os supostos créditos, sobre o fundamento de que ocorreu a reestruturação da carreira do servidor entre a distribuição do presente feito (em
10-10-2018
), e a data da publicação Lei Complementar n° 71/2000, Lei Complementar n. 231, de 15 de dezembro de 2005 e Lei Complementar n° 273/2007 que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Carreira Militar, que reestruturou o quadro remuneratório da Requerente, transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, razão pela qual não subsistiriam perdas salariais e serem recebidas.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

A legislação que cria disciplina ou reestrutura a carreira de servidores, bem como qualquer reajuste na remuneração não deve ser o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para requerer direito a recomposição salarial oriunda da conversão de cruzeiro para URV, uma vez que a jurisprudência já se posicionou.

Com efeito, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é essa reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do Apelante, por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, questão que, não está demonstrada nos autos, pois inexiste um cálculo específico nesse sentido, de modo que se ocorreu corretamente à reestruturação na carreira do Apelante isso deve ser apurado e demonstrado em liquidação de sentença.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, consoante disposto na Súmula 85 do STJ.

Neste sentido, trago à mesa o aresto elucidativo da matéria:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. CERCEAMENTO DE DEFESA E ÔNUS PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.880/94. NÃO COMPROVADA DATA DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. Não é possível o conhecimento do recurso especial quando visa reformar entendimento do Tribunal de origem pela desnecessidade de produção de prova, e o recorrente sustenta ter havido, com isso, cerceamento de sua defesa. Isso porque alterar a conclusão do julgador a quo pela desnecessidade da prova demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. O entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ.

4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios previstos na Lei 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994

5. No presente caso, a Corte de origem, soberana na análise das provas, constatou que o recorrente não comprovou que a recorrida recebia sua remuneração no mês seguinte ao trabalhado, premissa fática que não pode ser afastada sem que se fira o empeço contido na Súmula 7/STJ. 6. Este Tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp 1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015).

Assim, considerando que a presente ação fora proposta em
10-10-2018
, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

Com essas considerações,
desconstituo a sentença, para
AFASTAR
a ocorrência da prescrição quinquenal reconhecida pelo Magistrado
a quo
,
conforme o disposto no art. 1.013
, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento da lide, cuja pretensão pode ser analisada por este Tribunal, de modo que passo a fazê-lo.

DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO

Pois bem. O Autor é servidor público estadual e ingressou com a Ação Ordinária de Cobrança por Defasagem Remuneratória com pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada
INAUDITA ALTERA PARTS
(URV), postulando a incorporação de 11,98% no seu salário, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro real em URV, ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos em URV, bem como sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração a ser contada a partir do protocolo da presente demanda.

O Magistrado Singular reconheceu a ocorrência da Prescrição quinquenal e julgou extinta a ação, razão pela qual a Requerente interpôs o presente recurso, defendendo que os servidores do Poder Executivo fazem jus ao recebimento/incorporação de diferencial a título de URV. Além do mais, o diferencial perseguido a título de URV não foram incorporados em seus vencimentos.

Inicialmente, insta dizer que a Lei Federal no 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV), não se destinou a assegurar aumento
salarial dos servidores públicos, mas,
sim, estipulou um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, assim estabelecendo:

Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1o de março de 1994:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória e;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. (Destaquei)

Desse modo, os servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês é, possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

Por esta razão, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista em Lei Federal, que deveria ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto aos servidores federais quanto aos estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo.

A propósito:

RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC – APELAÇÃO CÍVEL – URV – DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ARTIGO 475-C DO CPC – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.

O reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido.

(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, publicado no DJE 16/12/2016). [Destaquei]

Portanto,
os Servidores do executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV).

Quanto à apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento.

DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE NA RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA

Quanto à apuração na liquidação da sentença, as Cortes extraordinárias já têm entendimento consolidado de que somente na liquidação da sentença, poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, além do percentual devido.

O próprio STF pronunciou em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013, que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo aos que sofreram o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o índice devido,
refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%.

A propósito:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV.
Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV
. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
3)
Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor
, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação,
verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração,
restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira
, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”

(RE 561836, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 7-2-2014 PUBLIC 10-2-2014)
. [Destaquei]

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL” REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/94. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...] 2. Ainda que superado o referido óbice,
o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa"
(AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012)”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1564386/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 29/3/2016). [Destaquei]

Além disso,
ainda é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira dos servidores passam por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração pelos servidores públicos.

Desse modo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
,
é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%, como já afirmado alhures.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.
2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STF - RE 581824 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/4/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-5-2015 PUBLIC 19-5-2015).

Ademais, como bem anotado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no Recurso de Apelação Cível no 85268/2016,
no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido,

razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração dos servidores.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – C0NVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SNETENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DO ÍNDICE – REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA – CONSIDERAÇÃO.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.

(Apelação/Remessa Necessária no 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.7.2016).

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXERCIDO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A URV, TRATADA NO RE-RG 561836/RN, QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO TEMA 5 – RECURSO PROVIDO EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.
Juízo de retratação exercido para adequar o julgamento do Agravo Regimental ao entendimento do STF proferido no RE n. 561.836/RN, e, por conseguinte, determinar a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores agravados, e, se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

(Ag 148616/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, publicado no DJE 19/12/2016).

Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente
a reestruturação da carreira da servidora Apelante, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94.

Assim, a apuração de eventual defasagem, acaso constatada, da remuneração, além do índice, seja feita na liquidação da sentença por arbitramento.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que concerne à condenação honorária, tenho que esta deve ser adequada.

O art. 85 do novo CPC, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa,
os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85, do novo Código de Processo Civil.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS

Impende ressaltar que, em relação à atualização monetária, nas hipóteses onde se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios, incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, vinha sendo determinando o sobrestamento do feito.

Sendo confirmado com o julgamento dos embargos do Tema 810/STF pelo STF que a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Considerando que eventuais valores serão recebidos a título de diferença no cálculo da URV, os quais possuem natureza remuneratória e não indenizatória, sobre esses valores deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, conforme já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV (11,98%). INCIDÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

2. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1235069/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 30/5/2011). [Destaquei

Logo,
a sentença deverá ser reformada, com objetivo de incidir sobre as verbas recebida pelo Apelante, o Imposto de Renda e a Contribuição Previdenciária.

Quanto ao pedido feito em sede de contrarrazões não deve prosperar.

ENTENDIMENTO DA TURMA RECURSAL – RECOMPOSIÇÃO PROMOVIDA PELA LEI ESTADUAL No 6.528/94

O Estado de Mato Grosso alega que reconhecendo a ausência de diferenças salariais com a recomposição aos servidores da Educação Básica inclusive acima do índice, em 1994, tendo em vista que a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, em voto acurado, claro e pontual, concluiu pela inexistência de qualquer direito à incorporação de valores aos subsídios da parte autora.

Assevera ainda que o entendimento vem reiteradamente sendo adotado na Turma Recursal, não só aos Servidores da Educação Básica, mas para todas as carreiras do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Pois bem, tal pretensão não merece ser acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENT
O,
ao Recurso de Apelação interposto por
Domingos Conceição da Costa,
para afastar a prescrição quinquenal do fundo de direito reconhecida pelo Magistrado
a quo
, e apreciando o mérito, por força do art. 1.013,
§ 4o, do CPC,
julgo parcialmente
procedente
os pedidos formulados na inicial da presente ação, nos termos do art. 487, I e II, do CPC, para:

1)
condenar o Requerido a proceder à revisão dos vencimentos do Autor, e ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos do ajuizamento da ação, devendo a
apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional;

2)
determinar a incidência da perda apurada sobre todas as verbas percebidas pelo autor no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei;

3) estabelecer que à atualização monetária, nas hipóteses onde se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios, incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, será conforme previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009;

4) que incidam sobre os valores a serem recebido pelo Apelante os descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda;

5) determinar que o percentual arbitrados a título de honorários advocatícios sejam fixados, na fase de liquidação da sentença, nos termos do § 4°, II, do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021